Tribunal: TCU
Processo: 027.621/2009-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTRA O SR. ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS. MOTIVO: CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETODO CONVÊNIO 2262/2000 - FUNASA, PROCESSO No 25235.003.997/2006-21, CÓDIGO SIAFI No 414328

Inteiro teor:
Acórdão 9942/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da execução parcial do Convênio 2.262/2000 (Registro Siafi 414328), celebrado, em 30/12/2000, com o Município de Bertolínia-PI, no valor de R$ 80.800.00 (oitenta mil e oitocentos reais), tendo por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares (MSD) no município. Considerando que o débito, em valores originais, imputado em caráter solidário ao Sr. Antônio José de Sousa Martins, ex-prefeito de Bertolínia-PI, e à empresa Construtora P2 Ltda., é de R$ 12.018,15 (data de ocorrência - 30/4/2002); Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 5889/2011-TCU-Segunda Câmara (peça 13, p. 27), determinou o arquivamento do presente processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento os devedores continuarão obrigados, para que lhes seja concedida a quitação, vez que, à época, o débito, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, ficava abaixo do limite da então vigente IN/TCU 56/2007 (R$ 23.000,00); Considerando que, consta da peça 16, pedido subscrito pelo representante legal da empresa Construtora P2 Ltda., por meio do qual requer o parcelamento do débito imputado; Considerando que, em qualquer fase do processo, o Tribunal pode autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até 36 vezes (art. 26 da Lei 8.443/1992), desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial; Considerando os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (peças 19-21); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) autorizar o recolhimento parcelado do débito abaixo discriminado, aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, em 36 (trinta e seis parcelas) mensais consecutivas; Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 30/4/2002 12.018,15 b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar a responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela do débito importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e d) comunicar à requerente da prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 027.621/2009-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio José de Sousa Martins (XXX.314.413-XX); Construtora P2 Ltda. (04.052.287/0001-54). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Bertolínia-PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mônica do Rego Monteiro Melo Nogueira Cardoso (5027/OAB-PI), representando a Construtora P2 Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.